Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado. In casu, não se verificam presentes os vícios alegados pela recorrente.

2 - O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso nem a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a dirimir a lide.

3 - A via dos presentes aclaratórios não é adequada para recepcionar o inconformismo com o resultado desfavorável da pretensão sob análise.

4 - Embargos de declaração rejeitados.